Tribunal: TJDFT
Processo: 0725579-70.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0725579-70.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ARAUJO ABRAO ADVOGADOS ASSOCIADOS EMBARGADO: DROGARIA INHAPIM LTDA - ME, DROGARIA SUPREMA LTDA - ME D E C I S Ã O Diante dos embargos de declaração opostos ao Id. 21469751 e, considerando, os princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito, e, ainda, considerando que o preparo foi devidamente recolhido, no seu tempo oportuno, conforme comprova o documento de Id. 21469752, reconsidero a decisão de Id. 21188416, para afastar a pena de deserção. Em consequência, Recebo o recurso de apelação interposto por ARAUJO ABRAO ADVOGADOS ASSOCIADOS porque tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, o que faço no duplo efeito. Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, retornem-me os autos para análise do mérito recursal. Brasília, 3 de dezembro de 2020 14:28:48. Desembargador Gilberto Pereira Relator